Tribunal: TJPA
Processo: 0802734-94.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10331 - Adidos
Data de julgamento: 2020-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802734-94.2018.8.14.0000
AUTOR: CARLOS DORIA SANTOS, MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES, JOSE WALDEMAR RODRIGUES NETO

REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
MILITARES LOTADOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO – AGREGAÇÃO À FUNÇÃO DE NATUREZA CIVIL - INDEVIDA. PREVISÃO DE NATUREZA MILITAR PARA AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS AUTORES NAS LEIS ESTADUAIS 5.276/1985 E 8.289/2015. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Os Militares Estaduais integrantes do Gabinete Militar no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Estado do Pará são considerados no exercício de função de natureza policial-militar conforme previsão na Lei Estadual nº 8.289 de 28 de agosto de 2015, que incluiu, no Anexo do quadro de organização de funções de natureza policial-militar do Estado do Pará.

2.

Não obstante a promulgação da nova lei ter se dado quando os autores já estavam à disposição, tal fato não desnatura a função de natureza policial militar exercida por eles, desde que ingressaram no referido órgão.

3.

Apesar da relação jurídica ter iniciado a míngua de respaldo legal, a superveniência da Lei nº 8.289/2015, regulando a situação jurídica dos impetrantes, convalida a condição anterior.

4.

Ação Rescisória conhecida e provida, para desconstituir o Acórdão nº 178.442, reconhecendo como função de natureza policial militar os serviços prestados pelos requerentes no Tribunal de Contas do Município – TCM, a fim de afastar a Agregação em função da natureza cível, e mantê-los no serviço ativo, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Ação Rescisória n º
0802734-94.2018.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia
Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
julgar procedente o pedido da Ação Rescisória
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA nº
0802734-94.2018.8.14.0000
, com pedido de Tutela Provisória de Urgência, interposta por
CARLOS DÓRIA SANTOS, JOSÉ WALDEMAR RODRIGUES NETO e MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES
, com o fim de rescindir o Acórdão nº 178.442, lavrado nos autos do Mandado de Segurança nº
0001076-78.2012.8.14.0000
, impetrado em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, extrai-se dos autos, serem os
impetrantes Oficiais da Polícia Militar do Estado do

Pará,
lotados junto ao Tribunal de Contas do Município (TCM), em subordinação ao Decreto Federal nº 88.777/83 (Regulamento para os Policiais Militares e Corpo de Bombeiros Militares – R-200), e encarregados do assessoramento à Presidência do TCM em assuntos militares e de segurança institucional.

Ocorre que, em razão das Leis

que regulam a carreira Policial Militar não preverem no Quadro da Polícia Militar (QO - Lei nº 5276/85) o Tribunal de Contas dos Municípios - TCM como local onde
também
se exerce uma função militar ou de interesse da Polícia Militar, em 30/08/2012 foi
publicado no Diário Oficial do Estado nº 32.232/12, o Decreto de Agregação dos militares nesta situação,
retroagindo
seus efeitos para a data

em que cada oficial listado

passou à disposição do
Tribunal de Contas dos Municípios.

Em vistas disso, os então requerentes, impetraram Mandado de Segurança nº 0001076-78.2012.814.0000, afirmando que situação similar ocorreu com os Oficiais da Policia Militar que desempenham funções junto aos Tribunais de Contas do Estado - TCE, e na ocasião, após a impetração de ação mandamental, tiveram medida liminar deferida no sentido de suspender suas agregações, o que gerou novo ato do governador tornando sem efeito o Decreto de Agregação – DOE de
05/10/2012. Assim, pugnaram lhes fosse concedido o mesmo tratamento, haja vista o princípio da isonomia. (ID.
528975 - Pág. 1 a 4)

Contudo, o Acórdão rescindendo, denegou a segurança pleiteada, concluindo
não ter restado evidenciada qualquer violação a direito líquido e certo, nem tampouco a existência de tal direito em favor dos impetrantes de terem reconhecida como função de natureza policial militar a exercida por eles no TCM. (ID.
529054 - Pág. 21 a 25)

O trânsito em julgado ocorreu em
31/08/2017
. (doc. nº 2018.0042987452 – libra)

Interposta a presente Ação Rescisória, com fulcro no art. 966, incisos IV e V, os quais tratam, respectivamente, à ofensa à coisa julgada e manifesta violação à norma jurídica, os autos insurgem quanto a esta E. Corte já haver precedentes em casos semelhantes ao ora em testilha, a exemplo dos Acórdãos de nº 186.143, Agravo de Instrumento nº 00474031720138140301, julgado em 05FEV2018 e Acórdão nº 186.171, Mandado de Segurança nº 00008342220128140000, julgado em 21FEV2018.

Sustentam que em ambos os casos, de relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, houve o reconhecimento que os militares, sejam oficiais ou praças, lotados no Tribunal de Contas do Estado ou no Tribunal de Contas do Município, exercem função de natureza policial.

Tecem comentários quanto a função policial militar ou de interesse policial militar aos militares que exercem cargo, emprego ou função privativa de militar no Tribunal de Contas, face a finalidade e peculiaridade estarem intimamente ligadas às missões de Polícia e Bombeiro Militar. Apontam que tanto assim é, que a Lei Estadual de nº 8.289 de 28 de agosto de 2015 modificou o anexo da Lei 5.276 de 06 de novembro de 1985 incluindo em seu Art 2° a função exercida pelos militares no Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios sendo de natureza policial militar.

Colacionou precedentes no intento de corroborar a necessidade de rescindir o acórdão guerreado, para que, assim, haja uniformização sobre o tema, preservando-se a igualdade jurídica e a estabilização das relações sociais jurídicas, tanto quanto seu conteúdo de segurança jurídica.

Por fim, requereu a procedência da demanda para desconstituir o Acórdão nº. 178.442, proferindo nova decisão reconhecendo que os oficiais demandantes, lotados no Tribunal de Contas dos Municípios, desempenham funções de natureza policial militar. Pugnou ainda, a condenação do réu a pagar as despesas, custas e honorários advocatícios.

Em sede de cognição sumária, deferi o pedido de tutela de urgência formulado, determinando a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda até deliberação final da presente Ação Rescisória. (ID. 554363)

Em contestação (ID. 598619), a Procuradoria-Geral do Estado refutou todo o alegado, manifestando-se pela revogação da tutela provisória de urgência concedida. Em mérito, afirmou não obstante a situação da legislação estadual tenha sido alterada em 2015, com o advento da Lei nº 8.289, a qual incluiu o Gabinete Militar do TCE e do TCM no rol de funções de natureza policial-militar, a promulgação desta lei não possui alcance retrospectivo, não alcançando, portanto, os autores.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo
improvimento da ação Rescisória
,
ante a incidência da cláusula pétrea referente à proteção à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, bem como pelo

reconhecimento de que, à época, os autores exerciam função de natureza civil e não policial militar,

nos termos do Decreto Federal nº 88.777/83 e na Lei Estadual nº 5.276/85, aplicáveis à época. (ID. 618577)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço da presente ação.

Inicialmente, para fins de elucidação, consigno que a
Agregação é a situação em que o militar estadual em serviço ativo deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. A agregação ocorre quando o militar toma posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva, inclusive da administração indireta, e é contada a partir da data da posse no novo cargo, emprego ou função até o retorno à corporação ou transferência de ofício para a reserva remunerada.

Nestes termos, a Constituição Federal, em seu dispositivo Art. 142, § 3º, III, interpretado juntamente com o Art. 42, §

1º, disciplina que o militar da ativa que tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ficará agregado e, depois de 02 (dois) anos de afastamento, contínuos ou não, deverá ser transferido para a reserva.

Vale colacionar:

Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, § 8º; do artigo 40, § 9º; e do

artigo 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei;

Não destoando, a Lei Estadual nº 5.251/85 que dispõe acerca do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, também regulamenta a matéria:

Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial-Militar da ativa deixa de ocupar vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1° - O Policial-Militar deve ser agregado quando:

III - For afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:

m) - Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo inclusive da administração indireta;

Dito isto,
depreende-se que os recorrentes insurgem contra a ato que determinou suas agregações, especialmente porque disto resultará, no futuro, o reconhecimento de que estariam desempenhando função de natureza civil no âmbito do TCM e, pelo tempo, estariam aptos à transferência para a reserva remunerada ex officio, vez que, a
priori,
as leis que regulam a carreira militar não previam nos Quadros da Polícia Militar o Tribunal de Contas do Município como local onde também se exerce função militar ou de interesse da Polícia Militar.

Isso porque, em que pese a Lei Estadual nº 5.276/1985, originalmente não mencionar o particular caso dos demandantes, a
Lei nº 8.289, de 28 de agosto de 2015, publicada no DOE nº 32.961, de 31/08/2015, ampliou o rol destas, abrangendo atuações em
Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado e Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios,
in verbis:

Art. 2º O Anexo da Lei nº 5.276, de 6 de novembro de 1985, que cria no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará funções de natureza Policial-Militar, passa a vigorar com os seguintes acréscimos:

“(...)

11 - Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado;

12 - Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios.”

Observa-se que a superveniência da Lei Estadual nº 8.289, em 28.08.2015, conforme excerto acima colacionado, reconheceu natureza policial militar à atividade dos requerentes, afastando qualquer dúvida a respeito da controvérsia.

Assim, não há como prosperar a ilação de que a natureza da função exercida pelos Oficiais no Tribunal de Contas do Município não é de natureza policial militar ou de interesse policial militar.

Ademais, não obstante a promulgação da nova lei ter se dado quando os autores já estavam à disposição da assessoria militar do TCM, tal fato não desnatura a função de natureza policial militar exercida por eles, desde que ingressaram no referido órgão.

Não há como aquiescer que a atividade desempenhada pelos militares, no TCM era de natureza civil, máxime por tal função ter sido listada, no Anexo da Lei nº 5.276, de 6 de novembro de 1985, e através da Lei nº 8.289/15 passou a ser caracterizada de
natureza policial militar ou de interesse policial militar, posto que não houve alteração no desempenho da função, mas tão somente o reconhecimento do local em que ela é exercida.

Relevo que neste tocante, esta Corte já possui entendimento firmado, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA PORTARIA N° 1517/2012-DP2 (AGREGA À FUNÇÃO DE NATUREZA CIVIL OS MILITARES LOTADOS NO TCM/PA). DECISÃO DO PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. PREVISÃO DE NATUREZA MILITAR PARA AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS AUTORES NAS LEIS ESTADUAIS 5.276/1985, 7.795/2014 E 8.289/2015. AGREGAÇÃO EM ATIVIDADE CIVIL, EM EXAME PERFUNCTÓRIO, INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 ? A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2 ? Agravo Interno contra decisão que apreciou o efeito suspensivo, indeferindo-o, mostra-se descabido, ante a irrecorribilidade desse veredito, pelo que não deve ser conhecido. Inteligência do parágrafo único do art. 527 do CPC/73.

3- Os Militares Estaduais integrantes do Gabinete Militar no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará serão considerados no exercício de função de natureza policial-militar e bombeiro-militar. Previsão em lei.

4- Recurso conhecido e desprovido.

(2017.03664504-91, 179.886, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA-TUTELA ANTECIPADA – MILITAR – LOTAÇÃO -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – AGREGAÇÃO -NATUREZA POLICIAL MILITAR OU DE INTERESSE POLICIAL MILITAR ? PRESENTE OS REQUISITOS DA TUTELA.

I- O cumprimento da decisão judicial em sede de tutela não implica em perda superveniente do interesse processual, vez que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e utilidade do provimento final para consolidar a obrigação estatal. Preliminar rejeitada;

II- Os Militares Estaduais integrantes do Gabinete Militar no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará são considerados no exercício de função de natureza policial-militar conforme previsão na Lei Estadual nº 8.289 de 28 de agosto de 2015, que incluiu, no Anexo do quadro de organização de funções de natureza policial-militar do Estado do Pará;

III- Presente os requisitos da tutela antecipada previstos no art.273 do CPC/73 deve ser reformada a decisão atacada que indeferiu a tutela antecipada;

IV- Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(2018.00492513-24, 186.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-27)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. LOTAÇÃO. COORDENADORIA MILITAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. ATIVIDADE MILITAR. AGREGAÇÃO. SUSPENSÃO. RISCO DE DANO REVERSO CASO A AGREGAÇÃO SEJA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU QUE DEFERIU A LIMINAR. 1. De acordo com a Lei Complementar nº 93/2014, a qual dispõe sobre a organização básica da Policial Militar do Estado do Pará, os agravados encontram-se exercendo atividades reconhecidamente militares, portanto incluídas no Quadro da Organização Militar, já que estão à disposição da Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça, vejamos: ?Art. 44. O efetivo de oficiais e praças da Casa Militar da Governadoria do Estado, da Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça, do Gabinete Militar do Ministério Público, do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do Estado e do Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado estão incluídos no Quadro de Oficiais Policiais-Militares e Quadro de Praças Policiais-Militares, respectivamente, previstos nesta Lei Complementar?. 2. Nota-se ao se analisar a decisão do juízo de piso, que não há

perigo de lesão grave ou de difícil reparação ao Estado do Pará, pelo contrário, o que se observa é um perigo de dano reverso, na hipótese dos agravados serem agregados, devendo assim, a

decisão liminar concedida pelo juízo de piso ser mantida, pois, conforme esclarecido alhures, a Portaria nº 05544/2013-DP2, que agregou os Policiais Militares apresenta-se em desacordo com a norma legal vigente, portanto, caso viessem a permanecer os efeitos da referida portaria, os agravados estariam sofrendo grave risco de dano e assim sendo, a manutenção do
decisum
do juízo
a quo
, e providencia que se impõe. 3. Agravo de Instrumento não provido.

(2016.03129049-88, 162.834, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-04, Publicado em 2016-08-05)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO DE AGREGAÇÃO. OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. LOTAÇÃO NO GABINETE MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 7.624/2014. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL MILITAR. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. CONVALIDAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- O Decreto de Agregação não impede que os oficiais integrem o quadro de acesso para promoção pelos critérios de merecimento ou antiguidade, desde que estejam agregados no exercício de função de natureza policial militar;

2- Para ser considerado em atividade militar, por regra, o policial deve compor o Quadro de Organização da respectiva força, de acordo com o ANEXO da Lei nº 5.276/1985;

3- O Decreto nº 88.777/83 estabelece a possibilidade de outros cargos serem de natureza militar, além daqueles previstos no referido Quadro de Organização, na intenção de respaldar que certas atividades estatais, apesar de não exercidas em unidades militares, também devam ser desempenhadas por profissionais com formação e natureza militar;

4- O Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE foi criado pela Lei Estadual nº 7.624 de 26-4-2012. Todavia, a referida lei não o incluiu no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará disposto na Lei Estadual nº

5.276 de 6-11-1985;

5- A Lei Complementar nº 093/2014 que altera a Lei Complementar nº 053/2006, inclui o efetivo de oficiais e praças do Gabinete Militar do TCE no Quadro de Oficiais Policiais-Militares e Quadro de Praças Policiais-Militares previstos na referida lei complementar;

6- A Lei Estadual nº 8.289/2015, alterando o Anexo da Lei nº 5.276/85, cria o Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado, através da qual reconhece como função de natureza policial militar aquelas exercidas por Militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará;

7-Apesar da relação jurídica ter iniciado a míngua de respaldo legal, a superveniência da Lei Complementar nº 093/2014 e da Lei nº 8.289/2015, regulando a situação jurídica dos impetrantes, convalida a condição anterior, implementando legitimidade à relação das partes, restando configurado, no caso, o interesse da própria Administração Pública na permanência dos impetrantes exercendo suas funções no Gabinete Militar do TCE, restando evidenciada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes;

8- Em nome da estabilidade das relações jurídicas, o exercício da autotutela pela Administração Pública vem sendo mitigado, de maneira que, a possibilidade de revisão dos atos administrativos revela-se, em algumas situações, mais nociva do que a sua permanência no mundo

jurídico;

9- Segurança concedida. Agravo Regimental prejudicado.

(2018.00685310-44, 186.171, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-21, Publicado em 2018-02-27)

Pontuo ainda que, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0047403-17.2013.8.14.0301, de Relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, cuja a ementa se encontra colacionada acima, a magistrada, também relatora do Mandado de Segurança nº 0001076.78.2012.8.14.0000 que originou a presente Ação Rescisória, afirmou ter modificado o entendimento adotado, passando a reconhecer a função de natureza policial militar exercida pelos militares no TCM,
in litteris:

“Ab initio, consigno que revendo melhor a matéria, modifiquei o meu entendimento exarado no Mandado de Segurança (Proc. Nº. 0001076.78.2012.8.14.0000) que denegou a segurança por não reconhecer aos impetrantes a função de natureza policial militar exercida por eles no TCM, pelas razões abaixo.”

Desta feita, diante todo o discorrido, vislumbro merecerem os recorrentes terem acolhida sua pretensão
,
pois apesar da relação jurídica ter iniciado a míngua de respaldo legal, a superveniência da Lei nº 8.289/2015 regulamentou a situação jurídica dos requerentes, e convalidou a condição anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DANDO-LHE PROVIMENTO, para
desconstituir o Acórdão nº 178.442
, reconhecendo como função de natureza policial militar os serviços prestados pelos requerentes no Tribunal de Contas do Município – TCM, a fim de afastar a Agregação em função da natureza cível, e mantê-los no serviço ativo, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

P. R. I.

Belém (PA), 08 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2020